Tribunal: STF
Processo: RE 1497318
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
    1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
2. Reconhecimento, na hipótese, da ocorrência de omissão consubstanciada na ausência de majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
3. Embargos de declaração acolhidos.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão é omissa no tocante aos honorários recursais, pois “a instância de piso havia arbitrado honorários em favor do Estado do Paraná, mas esta decisão foi reformada pela decisão agravada”. Requer o acolhimento dos declaratórios para fixação dos honorários recursais em favor da parte recorrente, ora embargante (e-doc. 35).
Intimada, a parte embargada não se manifestou (e-doc. 41).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Examinados os autos, verifico que os embargos merecem acolhimento.
Isso porque, embora tenha sido dado provimento ao apelo extremo interposto pela parte recorrente (ora embargante), não restou fixado honorários advocatícios em seu favor.
Com efeito, havendo o recurso sido manejado na vigência do CPC/2015, a majoração dos honorários fixados anteriormente é cabível em sede de recurso extraordinário. Desse modo, com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, inverto o ônus de sucumbência e majoro o valor monetário dos honorários em 10% (dez por cento) em desfavor do Estado do Paraná, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios em favor do advogado do embargante, nos termos acima expostos.
Publique-se.

Brasília, 16 de junho de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente